Tribunal: TJSP
Processo: 1011057-62.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PARCIAL PROCEDENCIA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO EM PARTE – É abusiva a previsão contratual de prazo vinculado à assinatura do contrato de financiamento com o agente financeiro, em que não há informações claras sobre a data em que o consumidor

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PARCIAL PROCEDENCIA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO EM PARTE – É abusiva a previsão contratual de prazo vinculado à assinatura do contrato de financiamento com o agente financeiro, em que não há informações claras sobre a data em que o consumidor poderá contar com a entrega do imóvel – Precedente vinculante do STJ – Tema 996 – Prazo de conclusão deve ser contado a partir da data prevista em contrato como início das obras, mais período de tolerância, data em que se presume a promessa de entrega – Acórdão proferido em ação coletiva envolvendo o mesmo empreendimento não transitou em julgado, além de ser anterior ao precedente vinculante do STJ, de modo que não faz coisa julgada em relação a esta demanda - Reparação mensal – Precedentes Vinculantes – Temas 996, 970 e 971 – Sobrevindo atraso culposo na entrega do imóvel, é devida indenização por lucros cessantes - Admissibilidade em tese da inversão da multa antes prevista apenas em desfavor do adquirente e não cumulatividade da multa com os lucros cessantes – Caso concreto em que fixada indenização a título de lucros cessantes – Inaplicabilidade da multa - Correção Monetária – Precedente vinculante do STJ – Tema 996 - Adoção do índice menos gravoso - Verificada a mora exclusiva das vendedoras, o INCC deve ser aplicado somente até a data prevista para a conclusão da obra – Parcela do FGTS – Reconhecida a quitação de parte do preço com recursos do fundo de garantia, conforme comprovado - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.